Tribunal: TJPA
Processo: 0804312-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804312-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE

AGRAVADO: F. C. OLIVEIRA & CIA. LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL VIRTUAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV, DO CPC E SÚMULA 568 DO STJ. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO COMPROVADA POR PROTESTO POR INDICAÇÃO E COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição de Exceção de Pré-Executividade. A agravante sustenta a nulidade da execução por ausência de cártula física das duplicatas e alega erro de procedimento no julgamento monocrático por suposta ausência de jurisprudência dominante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) Definir se é cabível o julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento quando a matéria confronta jurisprudência consolidada; (ii) verificar a validade da execução baseada em duplicatas virtuais instruídas com instrumentos de protesto e notas fiscais com comprovantes de recebimento.

RAZÕES DE DECIDIR: O Código de Processo Civil (art. 932, IV) e a Súmula 568 do STJ autorizam o relator a decidir monocraticamente quando o recurso contrariar entendimento dominante. A jurisprudência do STJ e deste TJPA é pacífica no sentido de que a duplicata virtual, quando acompanhada do instrumento de protesto por indicação e do comprovante de entrega e recebimento da mercadoria, constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. A alegação de "fragilidades" nos canhotos (assinaturas ilegíveis) demanda dilação probatória, matéria que deve ser arguida em sede de Embargos à Execução, e não por meio de Exceção de Pré-Executividade, que exige prova pré-constituída.

DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Tese: A duplicata virtual, devidamente protestada por indicação e acompanhada da nota fiscal e do comprovante de entrega da mercadoria, é título executivo hábil a instruir processo de execução, sendo despicienda a apresentação da cártula física.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, arts. 784, I, 803, I, e 932, IV; Lei nº 5.474/1968, art. 13, § 1º; Lei nº 9.492/1997, art. 8º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Súmula 568; STJ, AgRg no REsp 1.559.824/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/12/2015; STJ, REsp 1.790.004/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/10/2020.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804312-48.2025.8.14.0000.

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARÉ (NAZARÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.)

AGRAVADO: F. C. OLIVEIRA & CIA. LTDA.

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARÉ contra a decisão monocrática de ID 30284899, que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face da decisão do Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por F. C. OLIVEIRA & CIA. LTDA.

Em suas razões recursais, a Agravante alega a ocorrência de error in procedendo, sustentando que o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade ante a suposta ausência de jurisprudência dominante sobre a exequibilidade de duplicatas sem cártula. Reitera a tese de nulidade da execução por ausência de título hígido e aponta fragilidades nos comprovantes de entrega.

Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, com o juízo de retratação ou submissão ao colegiado.

A Agravada, em contrarrazões (ID 31618871), defende a manutenção da decisão, alegando o caráter protelatório do recurso e a higidez do título executivo, instruído com DMI, DANFE e canhotos assinados.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Eminentes Colegas.

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Analisando o mérito recursal, tenho que embora o recorrente tenha cumprido o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (dialeticidade), não logrou êxito em modificar o teor do
decisum
.

Assim, os argumentos expendidos no presente agravo não têm o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão recorrida ao caso concreto.

Cumpre destacar, ademais, que, muito embora, tenha o atual Código de Processo Civil inserido, no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Ademais, importante realçar, também, que a vedação do art. 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Quanto ao mais, pela análise das razões do agravo, depreende-se que o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Em todo caso, a despeito da tautologia, agrego as seguintes razões:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO –
ERROR IN PROCEDENDO

A Agravante alega a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, argumentando que o caso não se enquadraria nas hipóteses de julgamento singular previstas no art. 932 do CPC.

Sem razão, contudo.

A decisão monocrática ora guerreada fundamentou-se no inciso IV e VIII do referido artigo, que autoriza o relator a negar provimento a recurso que for contrário a jurisprudência dominante.

In casu
, as teses defendidas no Agravo de Instrumento contrariam frontalmente o entendimento pacificado sobre o tema.

A jurisprudência, tanto dos Tribunais Superiores quanto desta Egrégia Corte, é uníssona sobre a exequibilidade de duplicatas virtuais. Portanto, o julgamento monocrático não configurou ofensa ao princípio da colegialidade, mas sim uma aplicação eficiente da norma processual, visando a celeridade e a observância de precedentes.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO –
ERROR IN JUDICANDO

No mérito, a controvérsia reside na validade do título executivo que aparelha a execução originária. A Agravante sustenta que a ausência da cártula física nulifica a execução. Contudo, a evolução do direito comercial e a jurisprudência consolidada estabelecem que a duplicata virtual, protestada por indicação e acompanhada do comprovante de entrega e recebimento da mercadoria, é título executivo extrajudicial legítimo.

A execução em questão foi instruída com:

Instrumentos de Protesto por Indicação (DMI);

Notas Fiscais Eletrônicas (DANF-e);

Comprovantes de entrega devidamente assinados.

Tal conjunto documental é plenamente suficiente para conferir liquidez, certeza e exigibilidade à obrigação, nos termos do art. 13, § 1º da Lei 5.474/68 e do art. 784, I do CPC.

3. Da Via Eleita: Exceção de Pré-Executividade

A Agravante alega "fragilidades" fáticas nos comprovantes de entrega. Ocorre que a Exceção de Pré-Executividade é medida excepcional, reservada a matérias de ordem pública ou questões de mérito comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Se a Agravante pretende discutir a autenticidade das assinaturas ou a conferência granular de canhotos, deveria ter oposto Embargos à Execução (art. 914, CPC), via adequada para a ampla produção de provas. Como deixado claro nos autos, o prazo para embargos transcorreu
in albis
, operando-se a preclusão.

A tentativa de converter a Exceção de Pré-Executividade em substitutivo de embargos não encontra amparo legal.

4. Conclusão

Verifica-se que as razões do Agravo Interno não trazem fatos novos ou argumentos jurídicos capazes de modificar o entendimento firmado na decisão monocrática. A jurisprudência citada na decisão agravada (notadamente REsp 1.790.004/PR) reflete a orientação consolidada do STJ sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026